Tribunal: TJBA
Processo: 8080495-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080495-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SELMA OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ENRICO DE ARAUJO PEREIRA, MATHEUS MASCARENHAS BOAVENTURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RTU – RESSECÇÃO TRANSURETRAL DE BEXIGA. COBERTURA RECONHECIDA PELO PRÓPRIO PLANO. DISCUSSÃO SOBRE REDE CREDENCIADA, TABELA DE HONORÁRIOS E PRAZO DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA CONCRETA E IMEDIATA PELO ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, na condição de gestor do PLANSERV, contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico de RTU – Ressecção Transuretral de Bexiga, no prazo de 24 horas, abrangendo os honorários médicos necessários à realização do ato cirúrgico.

2. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que determinou o custeio integral do procedimento cirúrgico indicado à beneficiária do PLANSERV, incluindo honorários médicos, ou se a obrigação deve ser limitada à rede credenciada, à tabela interna do plano e a prazo mais dilatado para cumprimento.

3. Razões de decidir

3.

Em agravo de instrumento, a análise do Tribunal deve se limitar ao acerto da decisão interlocutória impugnada, sem antecipar o mérito definitivo da ação originária, cabendo apenas verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência.

4.

A concessão de efeito suspensivo exige demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, requisitos não comprovados pelo agravante.

5.

O próprio Estado da Bahia reconheceu que o procedimento cirúrgico indicado possui cobertura pelo PLANSERV, de modo que a controvérsia se restringe ao modo de cumprimento da obrigação, especialmente quanto à rede credenciada, à tabela de honorários e ao prazo fixado.

6.

Embora o PLANSERV, por ser plano de autogestão, não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sua atuação deve observar a boa-fé, a dignidade da pessoa humana e a efetividade da assistência à saúde.

7.

A limitação da cobertura à rede credenciada ou à tabela interna somente poderia ser acolhida se o agravante demonstrasse alternativa concreta, célere e apta à realização do procedimento, com indicação de hospital, equipe médica, autorização formal e agendamento específico, o que não ocorreu.

8.

A imposição de limites administrativos sem oferta real de tratamento transfere à paciente o ônus econômico da cirurgia e transforma a cobertura reconhecida em providência meramente formal, sem efetividade prática.

9.

O prazo de 24 horas deve ser compreendido como prazo para adoção das providências administrativas necessárias à autorização e ao custeio do tratamento, e não como imposição de realização física da cirurgia dentro desse intervalo.

10.

A dilação do prazo para 30 dias, como pretendido pelo agravante, mostra-se incompatível com a urgência do quadro de saúde e pode esvaziar a utilidade da tutela provisória.

4. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:
“1. Reconhecida a cobertura do procedimento pelo PLANSERV, cabe ao gestor viabilizar sua realização de forma efetiva, sem impor limitações administrativas que inviabilizem o tratamento. 2. A restrição à rede credenciada ou à tabela interna somente é admissível quando demonstrada alternativa concreta, disponível e apta ao atendimento tempestivo da beneficiária. 3. Em tutela de urgência na área da saúde, o prazo de cumprimento deve assegurar a rápida adoção das providências administrativas necessárias, sob pena de perda da utilidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJBA, Apelação nº 8000741-93.2023.8.05.0223, Rel. Juíza Substituta Convocada Marielza Maués Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, j. 26.05.2025; TJBA, Apelação nº 0000866-83.2014.8.05.0072, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8080495-06.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 26 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII